Tribunal: TJDFT
Processo: 0719705-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PMDF. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GENITORA. INCLUSÃO COMO DEPENDENTE. RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. LIMITAÇÃO A 1 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO. PORTARIA 924/14. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRALEGAL. ARTIGO 34, II, LEI 10.486/2002. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 34 da Lei 10.486/2002 estabelece que “[p]ara os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar: (...) II - 2ogrupo: os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela Corporação”.
2. Se a Lei 10.486/2002 não estabeleceu limite de renda para caracterização da condição de dependência, é ilegal a limitação de 1 salário-mínimo do §2o do artigo 2o da Portaria 924/2014 por restringir o alcance de direito criado por lei.
3. A despeito disso, a dependência econômica deve ser demonstrada. Na hipótese, nem mesmo o contracheque da autora foi apresentado. Também não foi juntada a declaração de isenta do imposto de renda ou a eventual declaração de bens.
4. Para se reconhecer a dependência, não basta a afirmação dos interessados. Outros elementos devem corroborar a pretensão, tais como despesas, fontes de renda, patrimônio, relações familiares, coabitação, entre outros
5. Se na hipótese a alegação de dependência não está acompanhada de elementos probatórios suficientes, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Recorrentes condenados a pagar custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 400,00, tendo em vista o baixo valor atribuído à causa.